Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREVENÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDOS DISTINTOS. ART. 286, II, CPC. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste prevenção ou risco de decisões conflitantes, porquanto o processo que deu causa à declinação de competência foi extinto sem julgamento do mérito.
2. Embora haja identidade de partes, os pedidos são diversos, porquanto no processo extinto se buscava a anulação da assembleia condominial, por vício formal; enquanto que o processo que deu origem ao presente conflito pretende a reversão do acolhimento da impugnação da candidatura do requerente ao cargo de subsíndico do condomínio requerido. Portanto, não se aplica ao caso o disposto no art. 286, inciso II, do CPC.
3. Conflito de competência conhecido e dado provimento para declarar competente o Juízo Suscitado.